Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam (Renajud), bem como retirará tal restrição após a apreensão”.
2. O alcance restritivo conferido pelo sistema RENAJUD vai além do gravame administrativo efetuado pelos DETRAN's, pois não só impede o registro da mudança da propriedade do veículo, como também a emissão de um novo documento de licenciamento (CRLV), bem como o bloqueio da circulação do veículo anotado.
3. Agravo provido.